Tribunal: TJSP
Processo: 0034269-51.2013.8.26.0506
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia – Homicídios triqualificados por duas vezes e homicídios tentados triqualificados por duas vezes ( todos por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima).
2. Recurso que pretende a absolvição sumária ou a impronúncia, ao argumento de serem frágeis os indícios de autoria.
3. Impossibilidade de acolhimento da

Ementa:
1. Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia – Homicídios triqualificados por duas vezes e homicídios tentados triqualificados por duas vezes ( todos por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima).
2. Recurso que pretende a absolvição sumária ou a impronúncia, ao argumento de serem frágeis os indícios de autoria.
3. Impossibilidade de acolhimento da pretensão recursal, em face de haver prova bastante para submeter o réu ao Tribunal do Júri – A pronúncia se satisfaz com mero juízo de admissibilidade da acusação, reservando-se o julgamento da causa ao Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso em Sentido Estrito no 0034269-51.2013.8.26.0071 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0034269-51.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
GIULIANO ARRIZZI BARBOSA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0034269-51.2013.8.26.0506 -Voto no 36.086
2
Voto n.o 36086
Recurso em Sentido Estrito no 0034269-51.2013.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto
Recorrente: Giuliano Arrizzi Barbosa
Recorrido: Justiça Pública
1. Recurso em sentido estrito contra decisão de
pronúncia Homicídios triqualificados por duas vezes
e homicídios tentados triqualificados por duas vezes (
todos por motivo torpe, meio cruel e recurso que
dificultou a defesa da vítima).
2. Recurso que pretende a absolvição sumária ou a
impronúncia, ao argumento de serem frágeis os
indícios de autoria.
3. Impossibilidade de acolhimento da pretensão
recursal, em face de haver prova bastante para
submeter o réu ao Tribunal do Júri A pronúncia se
satisfaz com mero juízo de admissibilidade da
acusação, reservando-se o julgamento da causa ao
Conselho de Sentença, constitucionalmente competente
para julgar os crimes dolosos contra a vida.
4. Recurso não provido.
Vistos.
I- Giuliano Arrizzi Barbosa interpôs
recurso em sentido estrito contra a decisão (fls. 724/732) que o
pronunciou como infrator (por duas vezes) do artigo 121, § 2o, incisos I,
III e IV, e (por duas vezes) do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV,
combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Nas
razões recursais o acusado requereu a absolvição sumária ou a
impronúncia, ao argumento de não haver suficiente prova da autoria
(fls. 742/747).
O
recurso
foi
contrarrazoado
pelo
Ministério Público (fls.
755/764), a decisão foi mantida na
oportunidade do juízo de retratação do artigo 589 do Código de
Processo Penal (fls. 770) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu
parecer no sentido do não provimento do recurso (fls. 780/787).
Relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0034269-51.2013.8.26.0506 -Voto no 36.086
3
II- A decisão de pronúncia admitiu para o
julgamento no Júri a pretensão deduzida na denúncia, segundo a
qual na madrugada de 09 de abril de 2013, no estacionamento do
Supermercado Mialich localizado no cruzamento da avenida
General Euclydes de Figueiredo com a rua Demétrio Chaguri,
cidade de Ribeirão Preto, o réu matou Marlon Maycon Vieira e
Paulo César Viana e tentou matar Ricardo Ramos Euzébio e Rafael
de Souza Lopes surpreendendo-os com disparos feitos com arma de
fogo, alguns dos quais atingiram o pulmão, coração, vasos
sanguíneos e vísceras de Marlon, o pescoço, ombro, tórax, pulmão e
fígado de Paulo, cabeça e pescoço de Ricardo e o tórax e abdômen
de Rafael em razão de serem usuários de droga, exclusivamente,
para o que, ao notá-los e desconfiar que consumiam entorpecentes,
parou o respectivo veículo, deles se aproximou com uma arma e os
surpreendeu com os tiros em conduta típica de “justiceiro”.
III-
A
materialidade
delitiva
está
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.
4/6), auto de
reconhecimento cadavérico (fls. 16), laudos de exame necroscópico
das vítimas fatais (fls. 28/30 e 31/34), laudo pericial do local dos fatos
(fls. 36/400) e laudo de exame de corpo de delito das vítimas
sobreviventes (fls. 294/295 e 296/297), exame balístico (fls. 340/352) e
prova oral.
IV- Quanto à autoria, não obstante a
negativa deduzida nos interrogatórios, o fato da vítima Ricardo não
ver quem o alvejou e de o exame na arma apreendida não identificar
rosca para engate de silenciador, imputa-o ao réu o depoimento da
testemunha protegida que presenciou os crimes. Esse depoimento é
consentâneo com os das testemunhas Terezinha Mendes Vieira, José
do Patrocínio da Costa Cardoso, Alexandre Jorge Daur Filho e
Ricardo Turra, que noticiaram que as vítimas eram usuários de
entorpecentes e que houve notícia (testemunha Terezinha) de ser o
acusado o autor dos homicídios (fls. 632/639, 566/576 e 642/643).
Ademais, projéteis relacionados a outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0034269-51.2013.8.26.0506 -Voto no 36.086
4
homicídio igualmente imputado ao réu provieram da mesma arma
utilizada para os disparados contra as vítimas deste processo (cf.
perícia balística). Portanto, há indícios suficientes a embasar a decisão
de pronúncia.
Aliás, a prova coligida foi detalhada pelo
ilustre Procurador de Justiça João Luiz Marcondes Júnior: “Consta da
acusação que o sentenciado conduzia um veículo “Blazer”, cor verde escura, quando
visualizou as vítimas em local conhecido por concentrar consumidores de entorpecentes.
Então, aproximou-se dos rapazes e perguntou, em tom ameaçador, o que lá faziam.
Responderam que apenas conversavam, mas o recorrente observou a presença de objetos
utilizados no consumo de narcóticos e, com uma pistola calibre 380 em punho,
supostamente munida de um silenciador, aproximou-se do ofendido Ricardo e efetuou um
disparo na direção de sua cabeça. Ato contínuo, desferiu três tiros contra a vítima Marlon,
ocasionando a sua morte; pelo menos seis disparos contra a vítima Paulo que, em
consequência, também faleceu, e, finalmente contra o ofendido Rafael efetivou outros
disparos. Ricardo e Rafael experimentaram graves ferimentos e patentes sequelas. Após
assim agir, o sentenciado colocou-se em fuga no tal veículo. Também constou que, ao ser
indagado, muito embora o recorrente tenha negado a prática dos crimes, confirmou ter
sido proprietário de um veículo “Blazer” e de possuir uma pistola “380”, ao que se
constatou por perícia que referida arma foi utilizada para a prática dos delitos. Tal
versão, em termos gerais, o que nesta sede basta, encontrou suficiente amparo na prova
produzida, isto é, suficiente para os fins de pronúncia, onde há uma análise perfunctória e
preliminar. De fato, a materialidade delitiva restou demonstrada no auto de
reconhecimento cadavérico de fl. 16, nos laudos de exames necroscópicos das vítimas (fls.
28/30 e fls. 31/34), no laudo do local (fls. 36/40), no auto de reconhecimento fotográfico
de fl. 129, nos laudos de exames de corpo de delito de fls. 294/295 e de fls. 296/297, pelos
diversos relatórios de investigação constantes dos autos e pela prova oral colhida em
ambas as fases procedimentais. O mesmo pode ser dito acerca da autoria. Interrogado, o
sentenciado negou qualquer participação no homicídio. Tinha uma “Blazer”, mas a
vendeu. Trabalhava em um posto de combustível como segurança. Tinha uma arma porque
é atirador esportivo. Por fim, confirmou estar sendo processado por outro homicídio. Uma
das vítimas foi ouvida formalmente e relatou que estava com os outros três ofendidos
quando um automotor se aproximou. Dele desceu um homem que efetuou diversos
disparos. Não soube fornecer outros detalhes. A testemunha protegida, também
judicialmente, narrou que estava usando entorpecentes no local na companhia das vítimas.
Visualizou um automotor entrando no estacionamento em que estavam. Achou a situação
suspeita e se escondeu, pois acreditou que era o recorrente. Ele o conhecia do posto de
gasolina e sabia de sua personalidade agressiva. Afirmou que um dos ofendidos se dirigiu
ao recorrente dizendo que estavam apenas conversando. Entretanto, Giuliano teria notado
a existência de objetos próprios para o consumo de entorpecentes e iniciou a efetuar
disparos. Afiançou que o atirador era mesmo o recorrente, ou seja, Giuliano, o segurança
do posto. Por fim, explicou que conhecia aquele homem pois costumava ir até
estabelecimento em que ele trabalhava e chegou a ser expulso do local, inclusive com a
ostentação de arma de fogo por parte Giuliano De relevante, Terezinha, mãe de uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0034269-51.2013.8.26.0506 -Voto no 36.086
5
vítimas, explicou ter ouvido da testemunha protegida que o recorrente foi o autor dos
disparos. José do Patrocínio contou ter ouvido de terceiros que o homicida seria um vigia
de um posto que andava com uma camioneta disparando arma de fogo na direção das
pessoas. Os Delegados Ricardo e Alexandre também explicaram como o nome de Giuliano
foi ventilado e apontado como o responsável pelos homicídios. De outra parte, as
significativas conclusões do laudo de fls. 340/352 (“exame pericial de comparação
balística”) deverão ser bem debatidas durante o Julgamento, o mesmo podendo ser dito
acerca do laudo de fls. 680/685 (laudo pericial de arma de fogo), onde as partes
certamente enfrentarão as teses da pertinência e do significado real do ali constatado.
Sim, este último laudo foi requerido pela Defesa para verificação sobre possuir ou não a
arma apreendida na residência do sentenciado, relacionada a outros autos, um
“adaptador para que seja acoplado um silenciador”.” (fls. 781/784)
Em síntese, não há elementos nos autos
que permitam a pronta absolvição sumária ou a impronúncia.
Por isso e porque para a pronúncia, nos
termos artigo 413 do Código de Processo Penal (assim como já o era antes
da reforma trazida pela Lei no 11.689/08), basta o juízo de viabilidade da
pretensão acusatória, impõe-se que o Tribunal do Júri, atendendo a
mandamento constitucional (artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal
de 1988), conheça e decida a causa. A decisão interlocutória de
pronúncia prescinde de prova incontestável quanto à autoria,
bastando que haja alguma prova ou mesmo suficientes indícios de
que o réu seja o autor do crime.
Em outros termos, a decisão de pronúncia
enseja julgamento de admissibilidade da acusação, não juízo de
condenação. Nesse sentido há precedente do Pretório Excelso (RTJ
171/831) e deste Tribunal de Justiça (HC 138.130; RJTJSP 141/437),
inclusive desta Câmara (Recurso em Sentido Estrito no 993.06.042938-8). Outra
não é a posição doutrinária, anotando Frederico Marques que
“provada a existência do fato enquadrável em figura delituosa descrita na parte especial,
a pronúncia se impõe” (Curso de Direito Penal, vol. II, pág. 86, 1956) e Júlio
Fabbrini Mirabete que “a pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da
acusação, constitui juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a
condenação” (Processo Penal, página 461, Editora Atlas, 2.000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0034269-51.2013.8.26.0506 -Voto no 36.086
6
A seu turno, não há elementos nos autos
que permitam a pronta absolvição do acusado ou sua impronúncia,
repousando-se a negativa da autoria tão somente no laudo pericial
da arma de fogo e interrogatório do réu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator